Tribunal: TJES
Processo: 0002730-51.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002730-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYLAN DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A PARTE DOS DELITOS. EXTINÇÃO PARCIAL DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP c/c Lei nº 11.340/06), e pelos delitos de lesão corporal e constrangimento (art. 129, caput, do CP c/c art. 232 do ECA), fixando pena total de 01 ano, 09 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição com base no in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos praticados contra o menor; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição quanto ao crime praticado contra a vítima adulta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos cometidos contra o menor, pois, consideradas as penas aplicadas individualmente inferiores a um ano, incide o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do CP), já ultrapassado entre a sentença e a data do julgamento, nos termos dos arts. 107, IV, do CP e 61 do CPP.

4. Determina-se a análise isolada das penas por delito, conforme art. 119 do CP, o que afasta a consideração da pena total para fins de prescrição.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

6. Os depoimentos testemunhais e os laudos médicos que atestam as lesões corroboram a versão apresentada pela vítima, conferindo robustez ao conjunto probatório.

7. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos, especialmente em crimes praticados em ambiente doméstico e sem testemunhas diretas.

8. Afasta-se a alegação de insuficiência probatória, pois o acervo probatório é consistente e apto a sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, de acordo com a inteligência do art. 119, do Código Penal.

2.
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 119; 129, caput e §9º; CPP, art. 61; Lei nº 11.340/2006; ECA, art. 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAYLAN DOS SANTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado com incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Palloma dos Santos Pereira, e art. 129,
caput
, do Código Penal c/c o art. 232, da Lei nº 8.069/1990, em relação à vítima Bryan Guilherme dos Santos de Jesus, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses de 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 18226488, em digitalização, às págs. 176/181), a defesa alega insuficiência probatória, invocando o instituto do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões do
parquet
(ID 18226488, em digitalização, às págs. 184/188), que defendeu a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18761572), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAYLAN DOS SANTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado com incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Palloma dos Santos Pereira, e art. 129, caput, do Código Penal e do art. 232, da Lei nº 8.069/1990, em relação à vítima Bryan Guilherme dos Santos de Jesus, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses de 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 18226488), a defesa alega insuficiência probatória, invocando o instituto do in dubio pro reo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Consta na denúncia (fls. 01/v) que na data de 08 de fevereiro de 2019, por volta das 20:00 horas, em via pública, defronte à residência do recorrente e de sua genitora, situada na Rua Amazonas, próximo à Igreja Católica, bairro Mucuri, Cariacica/ES, a vítima Palloma dos Santos Pereira, acompanhada de sua mãe, Josenila Oliveira Perini, buscava os filhos que possui em comum com o réu Taylan quando, estando todos no interior de seu veículo, teria o apelante surgido repentinamente e golpeado o rosto de Palloma.

Ainda, com o veículo em movimento, Taylan teria desferido mais golpes na primeira vítima, causando lesões, e ainda machucado o braço da segunda vítima, seu filho de apenas um ano de idade, Bryan Guilherme dos Santos de Jesus, ao agarrar a criança na tentativa de arrebatá-lo.

Após regular instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses de 28 (vinte e oito) dias de detenção pelos delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, em relação à vítima Palloma dos Santos Pereira, e lesão corporal em contexto de violência doméstica cumulado com constrangimento previsto no art. 232 do ECA, em relação à vítima Bryan Guilherme dos Santos de Jesus.

Antes de adentrar nas teses trazidas pela defesa, cabe informar que durante análise dos presentes autos constatei a incidência da
prescrição da pretensão punitiva
em relação aos delitos praticados contra o menor Bryan Guilherme dos Santos de Jesus, matéria prejudicial de mérito que deve ser declarada ex officio, nos termos do art. 61, do Código de Processo Penal:

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

Em obediência ao determinado pelo art. 119, do Código Penal, no caso de concurso crimes, a prescrição incide sobre a pena aplicada a cada delito.

A pena do delito de lesão corporal (art. 129 do CP) foi fixada em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, e a de constrangimento (art. 232 da Lei 8.069/90) em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção. Nesse caso, estabelece o Código Penal que a prescrição se dá em 3 (três) anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano

Com efeito, verifico que os crimes foram praticados em 08 de fevereiro de 2019, tendo a denúncia sido recebida em 23 de abril de 2020, e a sentença sido publicada em 05 de setembro de 2022.

Resta claro que entre a data da prolação da sentença (05/09/2022) e a presente data, passaram-se mais de três anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que extingue a punibilidade em relação à condenação pelos crimes do art. 129, caput, do Código Penal e do art. 232, da Lei nº 8.069/1990.

Superadas essas considerações, passo à análise do crime cometido contra a vítima Palloma dos Santos Pereira.

A defesa, em síntese, alega que a condenação se deu tão somente com base na palavra da vítima, não havendo prova robusta quanto à autoria do crime.

No âmbito da violência doméstica, muitas vezes praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável, como já é pacífico:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ. 2. A parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não impediria o conhecimento do pedido absolutório, alegando que seria suficiente a revaloração das provas para constatar sua fragilidade e absolver o réu. Argumenta, ainda, que não haveria comprovação dos fatos utilizados para elevar a pena do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula 7/STJ impede o reexame de provas para fins de absolvição do réu; e (ii) saber se o agravo regimental pode ser conhecido quanto à dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, sendo inviável afastar as conclusões do Tribunal de origem que se basearam na firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório. 5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos. 6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, por descumprimento do ônus de dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023.

A vítima foi muito firme em sua palavra durante todo o curso processual. Tanto na declaração constante no IP (fl. 08) quanto no depoimento prestado em AIJ (fl. 71) narra como o apelante, vendo frustradas suas tentativas de tirar o filho do colo da mãe, golpeou -a na face esquerda do rosto.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Josenila, mãe de Palloma, que, em sede de AIJ (fl. 72), afirma que o recorrente já se aproximou do carro com agressividade, e, ao não conseguir puxar a criança, atingiu com socos o rosto da vítima.

Compatíveis com as afirmações são os laudos periciais de folhas 17 e 18, que atestam
‘’esquimose violácea [...] em região de retroauricular a esquerda com edema local’’
em Palloma e
‘’escoriação [...] em região de face dorsal de quinto dedo de mão direita’’
, ambos infligidos com instrumento contundente - ou seja, um impacto forte.

Assim, a despeito da negativa do acusado, as provas angariadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime em questão.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
quanto à condenação pelos crimes do art. 129,
caput
, do CP e do art. 232 do ECA, na forma do art. 107, IV, do CP.

É como voto.